Tribunal: TJES
Processo: 0019492-73.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019492-73.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: DIEGO PETRONETTO DE CARVALHO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização, condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.301,16 (mil trezentos e um reais e dezesseis centavos), e por danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos autores, em razão do atraso do voo e do extravio temporário da bagagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço; (ii) definir se o transtorno causado aos consumidores caracteriza dano moral indenizável ou se configura mero aborrecimento; (iii) analisar a comprovação do dano material e sua consequente indenização; e (iv) examinar a possibilidade de redução do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

O atraso de aproximadamente seis horas no voo contratado, aliado ao extravio temporário da bagagem dos autores, configura falha na prestação do serviço, não havendo nos autos qualquer causa excludente de responsabilidade da companhia aérea.

A privação do acesso à bagagem por dois dias extrapola os meros dissabores do cotidiano e configura dano moral passível de indenização, pois compromete o bem-estar dos passageiros, afetando sua dignidade e causando sofrimento desnecessário.

Os danos materiais foram devidamente comprovados nos autos, consistindo em gastos com itens de higiene pessoal e vestuário adquiridos pelos autores em razão do extravio da bagagem, totalizando R$ 1.301,16 (mil trezentos e um reais e dezesseis centavos), sendo devida a indenização.

O valor arbitrado para os danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a natureza punitivo-pedagógica da indenização, não havendo razões para sua redução.

Diante do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios são majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados aos consumidores é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, e somente pode ser afastada mediante prova de excludente de responsabilidade.

O atraso excessivo de voo e o extravio temporário de bagagem configuram falha na prestação do serviço, sendo passível de indenização por danos morais e materiais.

O dano moral decorre da privação do acesso à bagagem por período considerável, comprometendo o bem-estar do passageiro e ultrapassando o mero aborrecimento.

A indenização arbitrada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X. CDC, arts. 6º, VI; 14; 22. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.719.074/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/02/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.842.617/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009075-67.2019.8.08.0012

APELANTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

APELADOS:
DIEGO PETRONETTO DE CARVALHO, HANNYELLE CARVALHO BARBOSA PETRONETTO E ALICE CARVALHO BARBOSA PETRONETTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 9921171) por meio da qual o Magistrado da 5ª Vara Cível de Vila Velha (ES), nos autos da
Ação de Indenização
, proposta em desfavor de Azul Linhas Aéreas Brasileiras, ora Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a Empresa ao pagamento:

de R$ 1.301,16 (mil trezentos e um reais e dezesseis centavos) a título de indenização por danos materiais, em virtude dos prejuízos suportados pelos autores diante do extravio da bagagem (fls. 31/35), devendo tal valor ser corrigido monetariamente pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE) a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a cada um dos autores, devendo tal valor ser corrigido monetariamente pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

Nas razões recursais (id 9921174) a Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese,
(1)
ausência de conduta ilícita - assistência imediata ao passageiro;
(2)
“um mero aborrecimento não pode ser jamais alçado à categoria de danos morais”;
(3)
ausência de danos materiais;
(4)
subsidiariamente, redução do valor indenizatório.

Cinge-se a controvérsia na existência de falha na prestação do serviço oferecido pela Empresa Apelante, bem como conduta indenizável.

Como cediço, havendo a incidência da legislação consumerista, a responsabilidade civil da parte demandada deve ser analisada nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual estabelece a responsabilidade objetiva dos forneced
ores pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, ou seja, haverá obrigação de reparação independentemente da existência de culpa da ré.

De acordo com o art. 14, § 3º, do CDC, tal responsabilidade somente será elidida mediante a demonstração da inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Destarte, o transporte aéreo é considerado serviço essencial para fins de aplicação do artigo 22, caput, e parágrafo único do CDC e, como tal, deve ser prestado de forma contínua, adequada, eficiente e segura.

Na hipótese aqui descrita, verifica-se (fls. 21/23) que o itinerário dos autores, consistia na chegada na cidade de Campinas, São Paulo (SP), às 12:20hrs, sendo que embarcariam às 13:10hrs para o destino final em Recife, Pernambuco (PE). Contudo, em virtude do cancelamento do voo, os autores foram realocados no voo das 17:45hrs para Recife/PE, experimentando, portanto, um atraso de cerca de 6 (seis) horas.

Em que pesem as razões de recurso, não vislumbro causa excludente de responsabilidade, visto que é dever da própria companhia programar seus voos devidamente e com antecipação para que não haja qualquer imprevisto que prejudique os consumidores.

Assim, a meu sentir,
o atraso do voo contratado ocasionou aos Autores um atraso de mais de 06 (seis) horas para a chegada ao destino, somado ao fato de que somente tiveram acesso às suas bagagens 2 (dois) dias após ao desembarque em seu destino final, sendo certo que tal situação extrapola o mero aborrecimento do cotidiano e autoriza a condenação à reparação moral, dada a natureza inibitória do instituto.

O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo o sentimento de dignidade da vítima. Define-se tal dano como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, consistindo a sanção na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

Ao arbitrar o valor da indenização por dano moral, deve o julgador levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos.

Nesse diapasão, e considerando as particularidades do caso
sub judice
, a condição econômica das partes e a extensão do dano, entendo ser adequada a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) arbitradas para cada um dos autores.

Prosseguindo, no tocante aos danos materiais, restou provado nos autos que os autores tiveram gastos com itens de higiene pessoal e vestuários adquiridos em razão do extravio das bagagens, totalizando o valor de R$1.301,16 (hum mil e trezentos e um reais e dezesseis centavos), devendo ser ressarcidos pela companhia aérea.

Destarte, porque da análise das provas dos autos constata-se a inexistência de fatos aptos a ensejar a reforma da Sentença, impõe-se o não provimento do recurso.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro os honorários fixados na Sentença para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.